Tribunal: TJES
Processo: 0001188-13.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001188-13.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO MACHADO ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. PRESERVAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE RECURSO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes ocorridos no contexto da relação doméstica, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, bem como os depoimentos das testemunhas, quando corroborados por outras evidências documentais e em harmonia com as demais provas amealhadas ao longo da instrução, são mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório.

2. Se, dos depoimentos colhidos nos autos, podemos extrair a intenção do acusado em ocasionar as lesões corporais, cabível se torna o reconhecimento do dolo específico do agente.

3. Sendo as circunstâncias judiciais consistentes na culpabilidade e nos antecedentes consideradas como desfavoráveis ao acusado, mediante fundamentação idônea, de acordo com os elementos concretos extraídos dos autos, justificável a exasperação da pena-base.

4. Conquanto se trate de acusado reincidente, fica mantido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena corporal, à míngua de recurso da acusação e privilegiando-se o princípio da
ne reformatio in pejus.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001188-13.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO MACHADO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS - ES17594-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por PEDRO MACHADO ALMEIDA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES que, julgando parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenou o acusado às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do CP, c/c a Lei 11.340/06), declarando, contudo, extinta a punibilidade do réu, quanto ao crime de ameaça no contexto doméstico (art. 147, do CP, c/c a Lei 11.340/06), pela prescrição da pretensão punitiva.

Em suas razões recursais, fls. 52/56, a defesa pugna pela absolvição do réu, mediante a inexistência de dolo específico, elemento imprescindível para a configuração do tipo penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Quanto aos fatos, aduz a denúncia, em síntese, que, no dia 02 de maio de 2018, no Bairro Monte Agha, naquela cidade e comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o apelante, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física e ameaçou de causar mal injusto e grave a sua companheira Nancy dos Santos Lage.

Revela que, após as ameaças, o apelante empurrou a vítima, que bateu a cabeça no chão, causando-lhe as lesões.

Em relação ao pleito absolutório, verifico que a materialidade, a autoria e o dolo do crime de lesão corporal, estão satisfatoriamente comprovadas pelo Boletim Unificado (fls. 05/08 do IP), Requerimento de Medidas Protetivas (fls. 15/16 do IP), Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 18/19 do IP), bem como pela prova oral colhida, sobretudo pelas declarações da vítima, onde foi categórica ao imputar ao acusado a prática das agressões descritas na denúncia.

Verifico que, a ofendida, prestou depoimento na esfera policial (fl. 11 do IP), confirmando as declarações prestadas em esfera judicial (mídia), assegurando que, no dia dos fatos, em razão de ter encontrado o acusado, com duas mulheres, e um rapaz, sentados, em uma mesa de bar bebendo, iniciou uma discussão com ele, momento em que, “durante a discussão, PEDRO ameaçou a declarante dizendo “vou matar seu filho”, “vou te matar”, “vou colocar fogo no seu carro”; QUE PEDRO empurrou a declarante; QUE em razão disso, a declarante caiu de cabeça no chão”; (...) QUE a declarante esperou pela Polícia, porém, em razão de seus ferimentos, a declarante foi para o hospital Municipal de Piúma; QUE no referido hospital, para que pudessem fechar a ferida em sua cabeça, foram suturados dois pontos na cabeça da declarante”.

Corroborando a palavra da vítima, há, ainda, o depoimento judicial (mídia) prestado pelo policial militar ANDERSON MOREIRA SERRANO, no sentido de ratificar o histórico do Boletim Unificado (fls. 05/08 do IP), no qual constam os fatos relatados pela ofendida.

O réu, por sua vez, tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo, negou veementemente ter agredido sua ex-companheira, afirmando, que, na data do ocorrido, ingeriu bebida alcoólica e que apenas empurrou a cadeira da vítima, e com isso ela caiu com a cabeça no chão.

O que se verifica, portanto, é que a negativa de autoria do réu é frágil e indigna de credibilidade, não encontrando respaldo nas provas produzidas, porquanto ele não se desincumbiu do ônus de comprovar as suas alegações, consoante determina o disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal, nem desconstituiu as provas existentes em seu desfavor.

Dessa forma, entre a negativa do réu e a palavra firme e coerente da ofendida, deve prevalecer esta, já que, em delitos abrangidos pela Lei Maria da Penha, tais como o presente, os quais ocorrem normalmente na clandestinidade, a palavra da vítima merece especial relevância, mormente quando inexiste razão para injusta acusação, como no presente caso.

Por tais argumentos, não creio que existem dúvidas em relação ao dolo do acusado, que, de forma consciente, desferiu as agressões descritas na denúncia, não havendo como prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo, no que diz respeito a sanção básica, o que se infere da sentença, é que Juízo de 1º Grau pontuou com fundamentos adequados e suficientes, as circunstâncias judiciais preconizadas pelo artigo 59 do Código Penal, culminando com a fixação da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, visto que foram consideradas negativas as circunstâncias de culpabilidade elevada e dos péssimos antecedentes do réu (reincidência específica que fora considerada nesta fase).

Assim, entendo que o MM. Juiz bem fundamentou as razões de serem negativas as circunstâncias judiciais, e aplicou a sanção dentro de seu prudente arbítrio e no patamar devido, não merecendo reparos.

Registro que, em relação ao regime de cumprimento de pena, apesar de o apelante ser reincidente, fica mantido o regime inicial aberto estabelecido na r. sentença, em face da vedação da reformatio in pejus.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)